Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-57.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Direito de vizinhança. Sentença de procedência parcial. Dano moral. Ocorrência. Danos no imóvel causados de modo inequívoco pela ré, que levou à Interdição de parte do imóvel de residência dos autores, cuja família é composta por idosa, menor de idade e cadeirante, situação essa vivida por quatro anos sem o devido reparo. Perda de tempo indevida, a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Direito de vizinhança. Sentença de procedência parcial. Dano moral. Ocorrência. Danos no imóvel causados de modo inequívoco pela ré, que levou à Interdição de parte do imóvel de residência dos autores, cuja família é composta por idosa, menor de idade e cadeirante, situação essa vivida por quatro anos sem o devido reparo. Perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório monocrático de R$ 30.000,00, suficiente para a dupla natureza da reparação. Pedido de compensação que caracteriza indevida inovação recursal. Sucumbência bem arbitrada, conforme art. 86, parágrafo único, CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001510-57.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante DUFRAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
é
apelada
MARIA
CECÍLIA
LEFEVRE.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001510-57.2018.8.26.0048
COMARCA DE ATIBAIA 3a Vara Cível
APELANTE: DUFRAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADOS: MARIA CECÍLIA LAFEVRE E OUTROS
V O T O No 40970
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização. Direito de vizinhança. Sentença de
procedência parcial. Dano moral. Ocorrência. Danos no
imóvel causados de modo inequívoco pela ré, que levou
à Interdição de parte do imóvel de residência dos autores,
cuja família é composta por idosa, menor de idade e
cadeirante, situação essa vivida por quatro anos sem o
devido reparo. Perda de tempo indevida, a caracterizar
lesão a direitos da personalidade do autor. Tempo
perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer,
menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do
que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório
monocrático de R$ 30.000,00, suficiente para a dupla
natureza da reparação. Pedido de compensação que
caracteriza indevida inovação recursal. Sucumbência
bem arbitrada, conforme art. 86, parágrafo único, CPC.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela a ré da r. sentença que julgou procedente
em parte ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais
e morais, pela qual condenada ao realizar em trinta dias revisão do
sistema de drenagem de águas pluviais no muro de divisa do imóvel da
autora, bem como ao pagamento de R$ 10.800,00 a título de dano
material, corrigido desde fevereiro de 2019 e com juros a partir da
sentença, e de R$ R$ 30.000,00 pelos danos morais suportados, com
consectários legais a fluir a partir do trânsito em julgado, além da
sucumbência, arbitrados honorários advocatícios em 15% sobre a
condenação. Afirma que o sistema de drenagem das águas pluviais já
fora revisto, concluindo pelo cumprimento espontâneo de parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
obrigação; discorre ainda sobre todas as benfeitorias por ela assumidas
graciosamente com relação ao imóvel da autora para concluir não haver
dano moral, visando ao afastamento da condenação ou,
subsidiariamente, a redução do “quantum” para montante mais razoável,
sugerido R$ 5.000,00; discorre ainda sobre os gastos da ordem de R$
24.972,30 realizados na propriedade da autora, visando à compensação
com a condenação e, por fim, pretende a fixação de verba honorária
recíproca. Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido à
apelante, razão não lhe assiste.
Com efeito, se as necessárias correções de
drenagem foram ou não realizadas, se voluntariamente ou por força de
cumprimento de sentença, é questão a ser oportunamente avaliada,
destinado o recurso de apelação para demonstração das irresignações
com relação à sentença.
As despesas realizadas com o imóvel da autora não
foram suficientes para evitar todo o dano causado ao imóvel, conforme
atestado pelo Experto no curso da instrução probatória.
Restou caracterizada a ocorrência do dano moral
seja em razão do convívio diário com tamanha umidade que fazia água
verter das arandelas de iluminação, seja pelas rachaduras ocorridas em
azulejos, pisos e paredes, seja pela movimentação perigosa de telhado,
cujo resultado foi a interdição de parte do imóvel pela Defesa Civil. Trata-
se de impossibilidade de utilização da própria moradia de uma família
composta por uma pessoa idosa, outra menor de idade e ainda outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
portadora de deficiência (cadeirante). Inafastável ainda a ocorrência do
prejuízo de ordem moral quando observada a permanência de tal
situação por mais de quatro anos até o ajuizamento da demanda.
Mais de quatro anos que configuram tempo perdido
indevidamente, logo, lesão à personalidade das vítimas, que viveram
menos, tiveram menos tempo de lazer, bem como menos tranquilidade,
enquanto buscavam resolver um problema causado pela construtora ré,
ora apelante, que não resolveu o problema por ela causado, utilizando-se
de reparos paliativos, sem colocar fim aos transtornos, sequer refutados
nas razões do apelo. Leciona muitíssimo bem a respeito o abalizado
Mestre ROGÉRIO DONNINI:
“A real proteção aos direitos da personalidade se perfaz com a
prevenção de danos, ou seja, quando lesões são evitadas na
hipótese de ameaça (art.12 do Código Civil), quando se requerer a
sua cessação, ou mediante uma efetiva, equilibrada e proporcional
reparação do dano causado.
Assim, a lesão pela privação imotivada do tempo de outrem
configura a violação de um tempo que não volta mais, que não pode
ser compensado, em que não há restitutio in integrum, mas
momentos de vida que se esvaem, que poderiam ser prazerosos,
com o aproveitamento de um tempo livre. Esse dano provoca, em
verdade, menos momentos de felicidade, seja esta entendida como
ócio, mais trabalho, prática esportiva, convívio familiar, com amigos
ou momento de solidão.
Violar, sem qualquer justificativa, esse direito, seja pela intenção de
fazê-lo, pelo desprezo ao tempo de outrem ou pelo lucro desmedido,
causa verdadeira transgressão a um direito da personalidade,
passível ainda de violação ao direito ao lazer, com interferência na
integridade físico-psíquica da vítima.
Em verdade, a noção de tempo livre ou tempo útil é mais ampla do
que o direito ao lazer, uma vez que abarca uma série de situações
que não se associam a este, tais como a perda de um tempo (ou
muitos) dedicado à alimentação, higiene, supressão considerável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
reiterada de horas de sono ou impossibilidade de cumprimento de
tarefas familiares. Esses temas não guardam relação com lazer,
razão pela qual tempo livre é gênero do qual lazer é espécie.
Deveras, menos tempo tem a acepção de menos vida ou mais
precisamente menos vida digna. Perda de tempo livre ou útil e
ausência de lazer imotivados ou reiterados, portanto, podem
configurar danos.” (“Responsabilidade Civil na Pós-Modernidade”,
Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2015, páginas 157/158).
No que tange à discussão acerca da incidência de
danos morais, muito apropriadas se revelam as palavras do
Desembargador fluminense Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, ao
afirmar que “o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o
indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A
menor fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem
irrecuperável. Por isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda
que não implique em prejuízo econômico ou material, dê ensejo a uma
indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para englobar
situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo
livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um
sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (Dano
moral em caso de descumprimento de obrigação contratual, in AMAERJ
Notícias Especiais, n. 20, junho/2004).
A reparação moral devida apresenta natureza
punitiva e compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-
americanos, de onde proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, mormente diante da evidente da culpa das rés.
Nada há de extravagante na ideia de que a punição
moral atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena
civil age como inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao
lesante e como exemplo a ser considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
De se lembrar que o dano moral sempre remete a
lesões aos direitos da personalidade e, nessa medida, não se há de
perquirir, repita-se, de um insulto particularmente ultrajante para que se
caracterize a natureza punitiva, que é da própria essência da indenização
ao ultraje moral; a gravidade da ofensa vai repercutir, somente, no valor
em si - maior ou menor -, mas não altera a natureza de sanção que a
reparação moral contém, intrinsecamente, ao lado da finalidade
compensatória à vítima.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral,
MARIA HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na
quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito
com bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à
gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da
vida e às particularidades do caso sub examine” (O problema da
liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do “quantum”
indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p. 266/267).
Para a hipótese dos autos, entende-se como
adequado o montante fixado monocraticamente (R$ 30.000,00), pois
dimensiona razoavelmente o dano causado, servindo tanto para
compensar as vítimas como para inibir o ofensor à recidiva de conduta.
Indevida a pretendida compensação com os valores
anteriormente despendidos, sequer suscitada em contestação, por se
tratar de indevida e inadmissível inovação recursal.
A sucumbência foi também adequadamente fixada
monocraticamente, verificado o decaimento menor da parte autora,
observada a aplicação da Súmula 326 do STJ à hipótese, devendo
mesmo a ré apelante arcar na integralidade com o ônus sucumbencial por
força do artigo 86, parágrafo único, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial devida, nos termos do art. 85, §11o, CPC, para 20% sobre
o valor da condenação.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator